Tribunal: STF
Processo: HC 263422
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Fogaça da Cruz em favor de Thiago de Oliveira Dias e Eflay Vitor Silva Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.037.714/SP. (eDOC 11)



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante narra (eDOC 1) que, na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem majorou a pena-base em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.(p.2)



    Alega que diante da flagrante ilegalidade, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual teve a liminar indeferida (p. 2).



    Acrescenta que, contra a decisão denegatória, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferida a medida liminar (p. 2).



    Requer,”a) O deferimento da medida liminar, nos termos pleiteados; b) A notificação da autoridade coatora para prestar informações; c) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; d) Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para, superando o óbice da Súmula 691/STF: d.1) Cassar a decisão monocrática do STJ e o acórdão do TJSP (se já proferido) ou a decisão liminar, bem como a sentença condenatória na parte relativa à dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico; d.2) Determinar que outra dosimetria seja realizada pelo juízo de primeiro grau, afastando-se em absoluto a valoração negativa da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente e obrigatória readequação do regime inicial de cumprimento de pena.”.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 260.285, o qual neguei seguimento ao habeas corpus. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo dos autos os seguintes excertos: 



    “A materialidade do crime de associação para o tráfico está evidenciada pelos laudos periciais em celulares, relatórios de investigação e demais elementos captados ao longo da instrução processual. 



    As fotografias, os áudios e mensagens de WhatsApp transcritos no relatório policial revelam uma intensa e habitual atuação coordenada entre os denunciados, envolvendo expressivas quantidade de substâncias entorpecentes e matérias-primas destinadas à preparação de drogas. 



    Além disso, verificou-se a utilização de contas bancárias de titularidades de terceiros para as movimentações financeiras relacionadas à traficância, com o nítido propósito de ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos, sobretudo a utilização da conta bancária pertencente a Vanessa, companheira de Thiago, como meio para a realização de diversas transferências bancárias vinculadas ao esquema criminoso. 



    Aliado a isso, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Thiago, foi apreendida significativa quantia em espécie, totalizando R$ 73.901,00 (setenta e três mil, novecentos e um reais).



     Ao contrário da negativa dos acusados, as mensagens apuradas ao longo da investigação revelaram que Thiago mantinha contato direto com Emerson, vulgo “Japa”, chegando a comercializar o quilo da mistura por R$ 800,00, e em um dos diálogos, o acusado revelou a Emerson que vendeu a um outro traficante dois tonéis de 25 quilos de mistura do tipo cafeína, totalizando 50 quilos e, apenas nessa venda, disse ter recebido o valor de R$ 40.000,00. 



    A empreitada criminosa desenvolvida pela dupla envolvia grande quantidade de entorpecentes, tanto que Eflay e sua companheira foram presos em flagrante por crime de tráfico apurado em outros autos, na posse de mais de 50 quilogramas de drogas.



     A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que o delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, é um crime autônomo que exige a comprovação do vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes futuros. 



    No presente caso, a prova pericial e oral demonstrou sobejamente essa estabilidade e permanência, com divisão de tarefas e utilização de contas de terceiros para ocultação do dinheiro e negociações recorrentes.” (eDOC 8, p.51-64)



    No caso em exame, consta dos autos que os pacientes exerciam funções diretas na estrutura da organização criminosa, sendo responsáveis pela intermediação com terceiros, pela manutenção e entrega de entorpecentes (eDOC 9, p. 61). 



    Além disso,”A apreensão de R$ 73.901,00 em espécie na residência de THIAGO, bem como a posterior prisão em flagrante de EFLAY na posse de mais de 50 quilos de drogas (fatos apurados nos autos nº 1501792-23.2024.8.26.0567) corroboram essa conclusão”(eDOC 9,P.61).



    No que se refere à dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente